Tribunal: TJDFT
Processo: 0710168-04.2021.8.07.0005
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. REDUÇÃO. DEVER DOS GENITORES. NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR FIXADO NA SENTENÇA ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades dos alimentandos e dos recursos da pessoa obrigada, conforme disposto no art. 1.694, § 1o, do Código Civil (CC).

2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem ser observados para que o alimentando receba o necessário para garantir a sua subsistência e o alimentante não seja obrigado a pagar valor que ultrapasse a sua capacidade contributiva.

3. Constitui dever de ambos os pais o sustento, guarda e educação dos filhos (art. 1.566, IV, do CC). Para a manutenção dos filhos, os cônjuges separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos (art. 1.703 do CC).

4. No caso, o apelante não comprovou que sua situação financeira esteja comprometida a ponto de ensejar a redução dos alimentos nos termos pleiteados. A sua filha menor não pode ficar desamparada, pois as necessidades da criança, ainda em tenra idade, são incontroversas.

6. O valor fixado pelo juízo é adequado, porque proporcional à capacidade contributiva do apelante e razoável no que diz respeito aos gastos da apelada.

7. Recurso desprovido. Sentença mantida.